Tribunal: TCU
Processo: 008.876/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento sobre transparência de portais públicos no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) - Ciclo 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de avaliação da transparência dos portais eletrônicos de 53 (cinquenta e três) órgãos e entidades federais, tendo em vista a participação do TCU em programa coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que visa à avaliação de portais de diversos órgãos e entidades públicos das três esferas da federação, intitulado Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), ciclo 2024. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. dar ciência desta deliberação às organizações fiscalizadas e à Atricon, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.2. encaminhar Acórdão, Voto e cópia deste Relatório: 9.2.1. à Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública, do Congresso Nacional; 9.2.2. à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.2.3. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2.4. ao Conselho Nacional de Justiça; 9.2.5. ao Conselho Nacional do Ministério Público; e 9.2.6. à Casa Civil da Presidência da República. 9.2. autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal a divulgar os resultados deste levantamento e do Programa Nacional de Transparência Pública como forma de induzir maior aderência aos normativos e às boas práticas de transparência; 9.3. arquivar os presentes autos.